Tribunal: TJES
Processo: 0016639-33.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016639-33.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO JORGE LUIZ CORREA e outros

APELADO: FABIO SOUZA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. CONTRATO ADULTERADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Restou comprovado, em ação de reintegração de posse correlata, que o contrato de compra e venda subjacente à emissão das notas promissórias foi adulterado, com majoração indevida do valor pactuado, de modo que as cártulas não representam obrigação válida do devedor.

2. O laudo pericial grafotécnico concluiu que o contrato foi falsificado, com acréscimo unilateral de R$ 100.000,00 (cem mil reais), razão pela qual as notas promissórias emitidas com base nesse documento são inexigíveis.

3. A prova testemunhal e documental confirmam que o apelado quitou integralmente o débito originalmente pactuado, razão pela qual inexiste crédito remanescente a ser executado.

4. A retenção indevida das notas promissórias pelo credor não é suficiente para gerar nova obrigação de pagamento, especialmente quando demonstrada a quitação integral do contrato que deu origem aos títulos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0016639-33.2016.8.08.0035

Apelante:

Fábio Souza

Apelado:

Marcelo Jorge Luiz Correa

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Fábio Souza contra a sentença de id. 11567537, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos de embargos à execução opostos por Marcelo Jorge Luiz Correa, nos quais foi reconhecida a inexigibilidade do título executivo e, por consequência, determinada a extinção da ação de execução n. 0099036-62.2010.8.08.0035.

Nas razões recursais de id. 11567539, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) o contrato celebrado entre as partes foi no valor de R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), sendo indevida a alegação de que houve falsificação; (b) as notas promissórias executadas correspondem a parcelas pendentes do negócio jurídico e são válidas como títulos executivos extrajudiciais; (c) o apelado não comprovou a quitação integral do contrato, sendo seu ônus nos termos do art. 373, II, do CPC; (d) o juízo de origem baseou sua decisão indevidamente nos autos de ação de reintegração de posse, que não teria o condão de comprovar a extinção do débito; e (e) a sentença ignorou que as notas promissórias permanecem em posse do apelante, demonstrando a existência do débito.

Contrarrazões apresentadas no id. 11567543.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade da execução de notas promissórias que lastreiam a ação executiva extinta em primeiro grau, diante do reconhecimento de inexigibilidade dos títulos e da consequente improcedência da pretensão executiva.

O cerne da controvérsia já foi apreciado por esta Primeira Câmara Cível quando do julgamento da apelação cível n. 0012219-29.2009.8.08.0035, oportunidade em que se reconheceu, com base em laudo pericial grafotécnico, que o contrato de compra e venda subjacente à emissão das notas promissórias foi adulterado pelo apelante, com majoração indevida de R$ 100.000,00 (cem mil reais) sobre o valor originalmente pactuado, que era de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LAUDO GRAFOTÉCNICO FALSIDADE DA RUBRICA DO APELADO ALTERAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL QUITAÇÃO INTEGRAL NÃO CABIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O laudo grafotécnico judicial concluiu ser falsa a rubrica do apelado constante na lauda do contrato juntada pelos apelantes, em que consta a indicação do valor.

2. As provas documental e testemunhal apontaram que a venda foi intermediada por corretores, que, como testemunhas, afirmaram que o valor do imóvel foi pactuado em R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) e foi integralmente quitado pelo apelado.

3. Considerando que os apelantes receberam a devida contraprestação, não há que se falar em rescisão contratual e reintegração de posse.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035090122199, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 30/06/2021)

Tal constatação foi corroborada por prova pericial, documental e testemunhal, conforme bem ressaltado na referida decisão, tendo sido comprovado que o apelado quitou integralmente as parcelas devidas, razão pela qual não subsiste qualquer obrigação que justifique a exigência das notas promissórias.

Os argumentos expendidos pelo apelante não são capazes de infirmar tais conclusões.

A alegação de que o apelado não provou a quitação da obrigação ignora o conjunto probatório dos autos, que evidencia que todas as prestações foram satisfeitas e que as notas promissórias foram indevidamente retidas pelo credor, sem justo motivo.

Além disso, a tese recursal de que a sentença se baseou indevidamente na ação de reintegração de posse não se sustenta.

A referida demanda teve impacto direto na presente controvérsia, pois foi nesse contexto que se constatou a fraude contratual e se reconheceu que o apelado cumpriu integralmente sua obrigação. Assim, o fundamento da sentença ora recorrida encontra respaldo nas decisões anteriores desta Corte, o que reforça a correção do julgado de primeiro grau.

Por fim, a alegação de que as notas promissórias ainda se encontram em posse do apelante e, portanto, devem ser pagas não se sustenta. Como bem consignado na sentença e na apelação anteriormente analisada por esta Câmara, o simples fato de o credor manter a posse dos títulos não é suficiente para gerar obrigação de pagamento, especialmente quando demonstrado que a dívida subjacente já foi satisfeita.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão de exigibilidade por força do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.